Tribunal: TJMT
Processo: 1002921-55.2016.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002921-55.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MANOEL BARBOSA - CPF: 207.876.261-04 (EMBARGANTE), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (EMBARGADO), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), ANTONIO MANOEL BARBOSA - CPF: 207.876.261-04 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002921-55.2016.8.11.0006

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO DE VEÍCULO E SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADAS – CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CONHECIMENTO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – INCLUSÃO DE TODO O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVIDOS - RECURSO PROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1002921-55.2016.8.11.0006

EMBARGANTE: ITAÚ SEGUROS S.A. E ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

EMBARGADO: ANTÔNIO MANOEL BARBOSA.

Apelação n.º 1002921-55.2016.8.11.0006

Processo na origem n.º 1002921-55.2016.8.11.0006

Comarca de Cáceres.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ITAÚ SEGUROS S.A. E ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, de acórdão que,
deu provimento
ao APELO N.º 1002921-55.2016.8.11.0006, assim ementado (ID 83874471 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO DE VEÍCULO E SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADAS – CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CONHECIMENTO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – INCLUSÃO DE TODO O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVIDOS - RECURSO PROVIDO
.

A decisão que resolve a impugnação e extingue o cumprimento de sentença é impugnável por meio de apelação, por ter natureza terminativa.

O advogado pode executar os honorários de sucumbência em nome próprio ou em nome da parte que ele representa, logo não há ilegitimidade ativa no caso.

Há que ser incluído no cálculo dos honorários de sucumbência na fase de conhecimento todo o proveito econômico que foi objeto da condenação, inclusive o valor referente à quitação das cotas do consórcio, como no caso.

É possível o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, em favor do advogado da parte autora (art. 85, § 1º do CPC)
".

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso, porque não se manifestou sobre o fato de que a decisão não pôs fim ao cumprimento de sentença no ponto em que trata dos honorários advocatícios, que é a matéria recorrida, portanto não é cabível o recurso utilizado pela parte adversa.

Ao final, requerem o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, não conhecer do apelo porque seria inadequado o recurso interposto pelo embargado.

CONTRAMINUTA
(ID 88285481 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002921-55.2016.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ITAÚ SEGUROS S.A. E ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, de acórdão que,
deu provimento
ao APELO N.º 1002921-55.2016.8.11.0006, assim ementado (ID 83874471 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO DE VEÍCULO E SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADAS – CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CONHECIMENTO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – INCLUSÃO DE TODO O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVIDOS - RECURSO PROVIDO.

A decisão que resolve a impugnação e extingue o cumprimento de sentença é impugnável por meio de apelação, por ter natureza terminativa.

O advogado pode executar os honorários de sucumbência em nome próprio ou em nome da parte que ele representa, logo não há ilegitimidade ativa no caso.

Há que ser incluído no cálculo dos honorários de sucumbência na fase de conhecimento todo o proveito econômico que foi objeto da condenação, inclusive o valor referente à quitação das cotas do consórcio, como no caso.

É possível o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, em favor do advogado da parte autora (art. 85, § 1º do CPC)
".

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso, porque não se manifestou sobre o fato de que a decisão não pôs fim ao cumprimento de sentença no ponto em que trata dos honorários advocatícios, que é a matéria recorrida, portanto não é cabível o recurso utilizado pela parte adversa.

Ao final, requerem o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, não conhecer do apelo porque seria inadequado o recurso interposto pelo embargado
.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro
.

A decisão embargada não se afigura omissa, contraditória ou obscura porque concluiu que decisão recorrida era de natureza terminativa, porque pôs fim ao cumprimento de sentença.

Vejamos este trecho do acórdão embargado:

“
O apelado suscita a preliminar de não cabimento do recurso, porquanto a sentença não foi terminativa, de modo que o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

Sem razão o apelado, mormente porque a decisão integrativa da sentença, proferida nos embargos de declaração, homologou o acordo celebrado entre as partes e pôs fim ao processo executivo e também não acolheu os embargos de declaração porquanto não encontrou omissão, contradição ou obscuridade no que diz respeito ao tema dos honorários advocatícios.

Portanto,
há que se considerar terminativa a decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença e, consequentemente, o recurso cabível é mesmo o apelo utilizado pela parte
”. (destaquei)

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, buscam os embargantes, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021